Tribunal: TJMT
Processo: 1014242-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014242-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PIU PIU DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - CNPJ: 12.899.899/0001-05 (APELADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), EDILSON ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 993.306.441-04 (APELADO), TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA CONTRATANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA. MULTA RESCISÓRIA DE 180 DIAS. ABUSIVIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, declarando inexigível o débito e a multa contratual, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00. A reconvenção foi julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a empresa JK Soluções Digitais LTDA deve integrar o polo passivo da demanda;

(
ii
) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato firmado entre as partes;

(
iii
) determinar se houve falha na prestação de serviços que justifique a rescisão motivada e a inexigibilidade da multa rescisória;

(
iv
) verificar se a negativação indevida do nome da autora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva é fixada pela autora ao propor a ação. O pedido de inclusão da empresa JK Soluções Digitais LTDA equivale a denunciação da lide ou chamamento ao processo, sem amparo legal no caso concreto, pois a contratada formal foi a TOTVS S.A., responsável pela cobrança e negativação.

A teoria finalista mitigada admite a aplicação do CDC quando a pessoa jurídica demonstra vulnerabilidade técnica em relação ao fornecedor. A autora, empresa de distribuição de alimentos, não possui expertise em tecnologia da informação, enquadrando-se como consumidora.

A TOTVS S.A., como contratada, responde integralmente pela execução do contrato, não podendo transferir a responsabilidade à empresa parceira. A não conclusão da implantação do sistema caracteriza inadimplemento técnico da fornecedora.

A rescisão contratual decorreu da falha da ré, configurando justa causa. Assim, a cláusula de aviso prévio de 180 dias, no valor de R$ 61.819,79, mostra-se abusiva e desproporcional, sendo inexigível.

A negativação indevida em cadastros restritivos gera dano moral in
re

ipsa
, inclusive para pessoas jurídicas, por afetar a honra objetiva e a credibilidade comercial. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa indicada pelo autor é quem integra legitimamente o polo passivo, sendo incabível a inclusão de terceiro sem a observância dos requisitos processuais legais.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando evidenciada sua vulnerabilidade técnica na relação contratual.

O fornecedor responde integralmente pela execução do contrato, ainda que se utilize de terceiros na prestação dos serviços.

A rescisão contratual motivada por falha na prestação do serviço afasta a exigibilidade de cláusula penal por aviso prévio.

A negativação indevida do nome da pessoa jurídica em cadastros restritivos enseja indenização por dano moral, independentemente da prova de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 125 e seguintes; CDC,
arts
. 2o, 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível no 1010363-75.2023.8.11.0055, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24/06/2025.

TJMT, Agravo de Instrumento no 1035370-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 05/06/2025.

TJMT, Apelação Cível no 1016952-50.2020.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/09/2021.

R E L A T Ó R I O

AP

1014242-98.2024.8.11.0041

TOTVS S/A
X
PIU
PIU
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de A
pelação interposto por TOTVS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c pedido liminar de retirada do SERASA e protesto, julgou procedentes os pedidos formulados por PIU
PIU
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES EIRELI ME
para:

a)
declar
ar
a inexistência do débito no valor de R$ 2.008,65 (dois mil e oito reais e sessenta e cinco centavos), bem como da multa contratual no valor de R$ 61.819,79 (sessenta e um mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e nove centavos), referentes ao contrato celebrado entre as partes e rescindido em 04/12/2023.

b)
d
etermin
ar
que a requerida promov
a
, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e registros de protesto relativamente aos valores mencionados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

c)
Por fim, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da sentença e com juros moratórios SELIC desde a data da negativação (04/12/2023).

Por consequência, condenou a
requerida
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação.

Ainda, julgou improcedente a reconvenção e condenou a reconvinte TOTVS S/A ao pagamento das custas e despesas processuais relativas à reconvenção, arbitrando os honorários advocatícios em favor do patrono da reconvinda em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção.

A
apelante sustenta, preliminarmente, a legitimidade da empresa JK Soluções Digitais LTDA
.
para integrar o polo passivo da demanda,
ao argumento
que esta atuou de forma integrada à estrutura da TOTVS, sendo inclusive a unidade responsável pela condução do contrato com a autora no Estado de Mato Grosso.

No mérito, alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, por se tratar de contrato empresarial, e a validade da cláusula de eleição de foro que estabelece a Comarca de São Paulo como competente para dirimir eventuais controvérsias.

Argumenta que não houve falha na prestação dos serviços, uma vez que é responsável apenas pelo desenvolvimento dos softwares originais e pela titularidade dos contratos de licenciamento, enquanto a JK Soluções seria a responsável pela implantação dos softwares e adaptação aos procedimentos e regras do negócio do cliente.

Sustenta que a rescisão contratual ocorreu por mera discricionariedade da apelada, configurando rescisão imotivada, o que justificaria a cobrança do aviso prévio de 180 dias previsto contratualmente.

Subsidiariamente, defende a existência de culpa concorrente da empresa apelada pelo insucesso do projeto, requerendo a redução proporcional da condenação.

Impugna, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que não restou comprovado qualquer prejuízo à honra objetiva da pessoa jurídica apelada.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido reconvencional, condenando a apelada ao pagamento do valor de R$ 67.705,15, referente ao aviso prévio contratual.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id. de n. 302972461
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA EMPRESA JK SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
.
)

Eminentes pares:

A apelante sustenta que a empresa JK Soluções Digitais LTDA deveria integrar o polo passivo da demanda, por ter sido a responsável pela implantação do sistema contratado pela apelada.

Sem razão a apelante.

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, o polo passivo da demanda foi definido exclusivamente pela autora, que dirigiu sua pretensão judicial apenas contra a TOTVS S.A., conforme expressamente indicado na petição inicial.

O pedido de inclusão da JK Soluções configura-se, na prática, como tentativa de denunciação da lide ou chamamento ao processo, o que exige adequação à forma e fundamentação específica previstas nos artigos 125 e seguintes do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

Ademais, a relação contratual principal foi estabelecida entre a apelada e a TOTVS S.A., sendo
esta
a responsável pela cobrança dos valores e pela negativação do nome da autora, atos que fundamentam a presente demanda.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, por se tratar de contrato empresarial.

Contudo, o entendimento consolidado é no sentido de que, embora em regra o CDC não seja aplicável às relações entre empresas, excepcionalmente pode ser mitigada a aplicação da teoria finalista ante a comprovação da vulnerabilidade ou a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do contratante.

Em casos análogos, assim decidiu este Sodalício, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL DE TELEFONIA FIXA INOPERANTE. PESSOA JURÍDICA COMO CONSUMIDORA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por S. R. Peças Agrícolas Ltda. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação de serviço de telefonia fixa contratada, manteve a tutela antecipada deferida, fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e condenou ao pagamento de multa por descumprimento no valor de R$ 9.000,00. A parte ré alegou, em apelação, inaplicabilidade do CDC, inexistência de dano moral indenizável e desproporcionalidade da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes, considerando a autora pessoa jurídica; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de telefonia que justifique a indenização por danos morais; (
iii
) determinar se o valor arbitrado a título de multa cominatória (astreintes) é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria finalista mitigada admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas que, embora utilizem o serviço em sua atividade empresarial, demonstram vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

4. A autora figura como destinatária final do serviço de telefonia, que não é revendido nem incorporado a
produto final
, restando configurada sua condição de consumidora na forma do art. 2o do CDC.

5. A empresa ré não comprovou a efetiva prestação do serviço no período alegado, limitando-se a juntar documentos unilaterais desprovidos de chancela externa ou possibilidade de verificação autônoma.

6. A inoperância das linhas telefônicas por período prolongado comprometeu a atividade empresarial da autora, justificando o reconhecimento de dano moral indenizável, diante da falha na prestação de serviço essencial.

7. A fixação de astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, o valor de R$ 9.000,00 revelou-se excessivo diante da ausência de resistência contumaz ao cumprimento da obrigação, impondo-se sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica na relação contratual.

2. A falha na prestação de serviço essencial, ainda que voltado à atividade empresarial, enseja indenização por danos morais quando compromete a atividade profissional da contratante.

3. A multa cominatória deve ser reduzida quando o seu valor se mostrar excessivo em relação à finalidade coercitiva da medida.
(N.U 1010363-75.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA EVIDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o,
VIII
,
CDC
). CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO ARGUIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré contra a decisão que, em ação de reparação de danos morais, deferiu a inversão do ônus da prova, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A parte agravante alega a natureza empresarial da relação e a ausência de hipossuficiência, além de arguir a incompetência territorial do juízo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) a aplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes e a consequente inversão do ônus da prova; e (
ii
) a competência territorial para o processamento da ação.

III. Razões de decidir

3. A alegação de incompetência territorial não foi suscitada perante o juízo de primeiro grau, o que impede seu conhecimento originário por esta Corte, sob pena de supressão de instância. O agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria apreciada na decisão agravada.

4. A relação jurídica decorrente da contratação de serviços de engenharia civil para projeto e acompanhamento de obra caracteriza relação de consumo, enquadrando-se a parte autora como destinatária final (art. 2o do CDC).

5. A hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC) não se limita à condição econômica, abrangendo também a vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional. No caso, a notória disparidade de conhecimento técnico em relação aos serviços especializados de engenharia civil justifica a inversão do ônus da prova, visando reequilibrar a relação processual. A necessidade de laudo técnico para comprovar os vícios do serviço demonstra a hipossuficiência técnica da parte autora.

6. A inversão do ônus da prova é medida processual que não implica juízo de valor sobre o mérito, mas sim a adequação da distribuição do ônus probatório à realidade das partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento: "1. A alegação de incompetência territorial não arguida na instância de origem não pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
2. A contratação de serviços de engenharia civil por destinatário final configura relação de consumo, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente tecnicamente, diante da complexidade dos serviços e da disparidade de conhecimento entre as partes."
(N.U 1035370-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 05/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025)

No caso em análise, verifica-se que a apelada, empresa do ramo de distribuição de frutas e legumes, contratou serviços de implantação de software prestados pela apelante, evidenciando-se situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, uma vez que a atividade da autora não se confunde nem se relaciona com o serviço prestado pela requerida.

Nesse sentido, correta a aplicação do CDC ao caso concreto, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau.

No que diz respeito a alegada ausência de responsabilidade,
uma vez que
é responsável apenas pelo desenvolvimento dos softwares originais e pela titularidade dos contratos de licenciamento, enquanto a JK Soluções seria a responsável pela implantação dos softwares
, mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, d
a análise dos autos, verifica-se que a apelada contratou os serviços da TOTVS S.A.
ora apelante
, tendo como escopo os produtos TOTVS CLOUD WINTHOR e TOTVS CLOUD SETUP, e posteriormente efetuou um aditivo para implantação do sistema, cuja programação de treinamentos não foi concluída.

A tentativa da apelante de transferir a responsabilidade pela implantação do sistema para a empresa JK Soluções não encontra respaldo legal, uma vez que, perante a apelada, a responsável pelo cumprimento integral do contrato é a TOTVS S.A., com quem foi celebrado o negócio jurídico.

Ademais, restou comprovado nos autos que, mesmo após a solicitação de rescisão do contrato pela apelada, motivada pela falha na prestação do serviço, a apelante continuou realizando cobranças, inclusive aplicando multa rescisória e promovendo a negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

Portanto, correta a conclusão do juízo de primeiro grau no sentido de que houve inadimplemento técnico por parte da apelante, justificando a rescisão contratual motivada.

Com efeito, a
apelante
segue insistindo

n
a validade da cláusula contratual que prevê o pagamento de aviso prévio de 180 dias em caso de rescisão sem justa causa,
ao
argumento que tal medida traz maior segurança aos contratos firmados para ambas as partes.

Contudo, conforme já
mencionado
, a rescisão contratual ocorreu por culpa da apelante, que não cumpriu adequadamente com suas obrigações contratuais, configurando-se rescisão motivada.

Nesse contexto, não há que se falar em exigibilidade do aviso prévio contratual, uma vez que a rescisão não foi imotivada, mas sim decorrente de falha na prestação do serviço por parte da apelante.

Ademais, a cláusula que prevê o pagamento de aviso prévio de 180 dias, no valor total de R$ 61.819,79, mostra-se manifestamente desproporcional e abusiva, especialmente considerando que o serviço contratado não foi integralmente prestado.

Portanto, correta a declaração de inexigibilidade da multa contratual.

No que concerne aos danos morais, objeto de irresignação recursal, novamente sem razão a apelante.

É que, n
o caso em análise, a negativação indevida do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, em decorrência de cobrança irregular, configura dano à sua reputação comercial, afetando sua credibilidade perante fornecedores e clientes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO DECLARADO NULO - ILEGALIDADE DA APURAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...).
A negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, gera dano moral à pessoa jurídica, ainda que não comprovado o abalo de seu crédito. Em se tratando de negativação indevida, a jurisprudência entende haver lesão à honra objetiva, independentemente de ser pessoa natural ou jurídica, pois o dano se configura in
re

ipsa
, independentemente da comprovação de reflexos patrimoniais.
(...). (N.U 1016952-50.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021,
Publicado
no DJE 21/09/2021)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,

ao revés da exorbitância alegada pela apelante,
se mostra consentâneo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razão para eventual redução.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o expo
sto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista que foi fixado no patamar máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025